Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 74665237 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Ronaldo dos Santos Moraes de Abreu, processo 0705111-94.2020.8.07.0019, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e proibiu a remoção do bem do Distrito Federal e a alienação sem prévia autorização judicial, a fim de facilitar a restituição ao agravado em caso de quitação da dívida. Em razões recursais (Id 21295448, p. 1-11), o agravante sustenta estar demonstrado o mútuo concedido ao agravado e a mora dele no pagamento das parcelas do financiamento, em que foi concedido em garantia de alienação fiduciária o automóvel adquirido com o valor emprestado na cédula de crédito bancária formalizada. Argumenta com fundamento no art. 3o, § 1o, do DL 911/1969, cumprida a liminar dispõe o agravado de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mediante a quitação integral do débito. Após esse prazo, assevera estar consolidada a propriedade fiduciária e, com a posse direta, ficará livre para alienar o bem para a quitação do débito com o produto da venda. Salienta não ter o agravado a propriedade do bem antes da quitação do mútuo, mas apenas expectativa de aquisição se adimplir integralmente a obrigação contratual. Acentua impor a decisão agravada limitação indevida ao exercício da propriedade fiduciária e contrariar as disposições do art. 1.228 do CC e do art. 3o, §§ 1o e 2o, do DL 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, bem como o julgado do c. STJ no REsp 1.790/211. Disse esse prazo não ser peremptório na prática, porque a experiência demonstrar ser extrapolado com a prática dos atos no processo. Assinala a demora, no entanto, lhe ser prejudicial como credor fiduciário, porque o bem se deteriorará caso tenha de aguardar a resolução do processo e despesas desnecessárias onerarão, com o recolhimento em depósito de terceiro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de permitir a remoção do veículo do DF após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para permitir a alienação do bem apreendido após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, em caso de não quitação integral do débito. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21295452 e 21295453). Consoante decisão de Id 21718794, foi deferida a antecipação da tutela recursal para revogar parcialmente a decisão agravada, na parte em que proíbe a remoção do veículo objeto da ação e obsta sua alienação após o transcurso do prazo para purgação da mora sem quitação integral do débito. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 23192479. É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem homologou o pedido de desistência apresentado pela parte agravante (Id 89581780 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que proibiu a remoção do veículo do Distrito Federal e a alienação sem prévia autorização judicial na demanda extinta pela desistência apresentada pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 29 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)